Tribunal: TJDFT
Processo: 0742011-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO ATO CONSTITUTIVO. REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 12, § 1o, E NO ART. 15, AMBOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 81/2020 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição imediata da decisão que determinou o cancelamento do registro do ato constitutivo da agravante na Junta Comercial, pretendendo a postulante a reativação de sua inscrição no CNPJ.
2. O teor das regras jurídicas previstas no art. 12, § 1o, e no art. 15, ambos da Instrução Normativa no 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, exigem que a pessoa jurídica com sede no exterior apresente a prova de sua constituição e de sua existência legal, acompanhada da respectiva tradução efetivada por intérprete juramentado, além de inscrição no CNPJ.
3. No caso dos autos a pessoa jurídica estrangeira é a maior acionista da recorrente, tendo em vista que detém aproximadamente 90% (noventa por cento) das ações, de modo que a ausência de comprovação da regularidade de seu ato de constituição no país de origem, acompanhado da respectiva tradução efetivada por intérprete juramentado, além da ausência de inscrição no CNPJ, foram considerados a causa para o cancelamento do registro do ato constitutivo da agravante na Junta Comercial. 3.1. Aliás, constata-se que somente aos 12 de janeiro de 2023 foi comprovado o cumprimento dos requisitos descritos no art. 12, § 1o, e no art. 15, ambos da Instrução Normativa no 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração.
4. Recurso conhecido e desprovido.